Tribunal: TRF3
Processo: 5009981-79.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1161/1197)

5009981-79.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - PIS - COFINS - PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) - DEDUÇÃO - INTERPRETAÇÃO LITERAL - IMPOSSIBILIDADE.

1- A dedução tributária, prevista em lei, é hipótese de exclusão do crédito tributário. A aplicação da dedução está sujeita à interpretação literal, nos termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional.

2- As despesas relativas à PCLD são estimativas contábeis. Não são efetivas despesas incorridas na atividade financeira.

3- A pretensão da agravante é vedada, nos termos do artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. Jurisprudência desta Corte.

4- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009981-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: BR INSURANCE CONSULTORIA EM BENEFICIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152-A, ADOLPHO BERGAMINI - SP23995

Inteiro teor:
1161/1197)

5009981-79.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - PIS - COFINS - PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) - DEDUÇÃO - INTERPRETAÇÃO LITERAL - IMPOSSIBILIDADE.

1- A dedução tributária, prevista em lei, é hipótese de exclusão do crédito tributário. A aplicação da dedução está sujeita à interpretação literal, nos termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional.

2- As despesas relativas à PCLD são estimativas contábeis. Não são efetivas despesas incorridas na atividade financeira.

3- A pretensão da agravante é vedada, nos termos do artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. Jurisprudência desta Corte.

4- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009981-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: BR INSURANCE CONSULTORIA EM BENEFICIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152-A, ADOLPHO BERGAMINI - SP239953-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009981-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: BR INSURANCE CONSULTORIA EM BENEFICIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953, DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a dedução de despesas de intermediação financeira relativas à Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) da base de cálculo do PIS e da COFINS.

A impetrante, ora agravante, aduz a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança do PIS e da COFINS sobre os valores lançados a título de PCLD.

Aponta violação aos artigos 195, da Constituição Federal, e 1o, das Lei Federais no. 10.637/02 e 10.833/03.

Sustenta que a PCLD teria natureza de despesa decorrente da prestação de serviços. A inadimplência seria inerente à atividade financeira, não podendo ser dissociada do exercício da atividade de intermediação de recursos.

Afirma que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS seria aplicável ao caso concreto.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 59100202).

Resposta (ID 61106085).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 71291306).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009981-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: BR INSURANCE CONSULTORIA EM BENEFICIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953, DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Há autorização legal para a dedução, pelos bancos comerciais, da base de cálculo do PIS e da COFINS, de “despesas incorridas nas operações de intermediação financeira” (artigo 3o, § 6o, inciso I, “a”, da Lei Federal no. 9.718/98).

De outro lado, é “vedada a dedução de qualquer despesa administrativa” (artigo 1o, § 1o, da Lei Federal no. 9.701/98).

Por primeiro, esclarece-se que a dedução tributária, prevista em lei, é hipótese de exclusão do crédito tributário.

A aplicação da dedução está sujeita à interpretação literal, nos termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional.

Na contestação, a União esclareceu os fatos (ID 16038966, na origem).

“A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) é uma conta redutora do ativo com base na expectativa de perda no recebimento de créditos a receber e tem por intuito fornecer informação sobre o real valor que se espera do ativo.

O BACEN, ao editar norma nesse sentido, guia-se pelo princípio contábil da prudência e tem em vista a liquidez e a solvência das instituições financeiras.

Tal determinação na escrituração contábil dessas instituições não tem o condão de alterar os procedimentos de apuração dos tributos, matéria de natureza exclusivamente fiscal que é de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e nem é esse o seu objetivo. Assim, não se deve confundir a competência do BACEN para disciplinar as disponibilidades bancárias das instituições financeiras, exercer sua fiscalização, regulamentar a sua contabilidade, etc., com a competência da União para legislar sobre tributos federais e arrecadá-los na forma da lei e dos atos normativos expedidos pela RFB.

Enquanto ao BACEN cabe zelar pela solidez e lisura do sistema financeiro, à RFB cabe aplicar a lei, segundo os princípios constitucionais tributários, na arrecadação de tributos.

(...)

As despesas da PCLD, embora sejam classificadas pelo COSIF como “despesas da intermediação financeira” para fins de apuração do resultado das instituições financeiras, não configuram despesas incorridas, ou seja, despesas efetivamente verificadas, mas sim, uma estimativa de despesas determinada pelo risco de inadimplência assumido pelas instituições nas suas operações ativas”.

As despesas relativas à PCLD são estimativas contábeis.

Não são efetivas despesas incorridas na atividade financeira.

A pretensão da agravante é vedada, nos termos do artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência desta Corte:

E M E N T A. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI No 9.718/98. PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD). DEDUÇÃO DE DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ARTIGO 111, DO CTN. INOCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA A NATUREZA DE PREJUÍZO. MERA EXPECTATIVA.

O artigo 111, do CTN, dispõe que deve ser interpretada de maneira literal a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento de obrigações tributárias acessória.

A Lei no 9.718/1998 declara que apenas as despesas incorridas nas operações de intermediação financeiras podem ser deduzidas, o que afasta a pretensão da ora recorrente, visto que, em que pese o conceito econômico adotado pelo BACEN, para fins fiscais, referidas despesas são, na verdade, estimativas e não possuem natureza de prejuízo certo, a justificar a dedução.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF3, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015611-53.2018.4.03.0000, 4a Turma, Desembargadora Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Intimação via sistema DATA: 14/12/2018).

TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - ART. 3o, § 6o, I, "a" DA LEI No 9.718/98 -DEDUÇÕES E EXCLUSÕES - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1. Consoante previsão do art. 3o, § 6o, I, "a", da lei no 9.718/98 as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, poderão excluir ou deduzir, da base de cálculo do PIS e da COFINS as despesas de operações de intermediação financeira.

2. O artigo 111, I, do Código Tributário Nacional dispõe que em se tratando de suspensão ou exclusão de crédito tributário, a legislação tributária deve ser interpretada de forma literal.

3. O disposto nos art. 3o, § 6o, I, "a", da Lei no 9.718/98, não pode ser interpretado extensivamente para assegurar à autora o creditamento pretendido, visto que as hipóteses de exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas literalmente e restritivamente, não comportando exegese extensiva, à luz do art. 111, I do CTN.

4. A dedução das despesas incorridas nas operações de intermediação financeira abrange apenas aquelas realizadas diretamente pelo contribuinte na consecução de sua própria atividade. Assim são as despesas decorrentes das próprias operações financeiras envolvendo os títulos e valores mobiliários, mas não as despesas ou comissões pagas a terceiros pela apresentação de novos clientes.

(TRF3, AC 00212676120084036100, SEXTA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 18/09/2015).

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - PIS - COFINS - PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) - DEDUÇÃO - INTERPRETAÇÃO LITERAL - IMPOSSIBILIDADE.

1- A dedução tributária, prevista em lei, é hipótese de exclusão do crédito tributário. A aplicação da dedução está sujeita à interpretação literal, nos termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional.

2- As despesas relativas à PCLD são estimativas contábeis. Não são efetivas despesas incorridas na atividade financeira.

3- A pretensão da agravante é vedada, nos termos do artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. Jurisprudência desta Corte.

4- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.